Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL (TEMA 1085/STJ). PRINCÍPIOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA, CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUTORIZACÃO PRÉVIA DA PARTE. OBSERVÂNCIA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relação entre o correntista e a instituição financeira, consoante pacificado pelo enunciado de Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

3. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, mediante prévia autorização para o débito automático.

4. As limitações de descontos, previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente.

5. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas.

6. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.